Tribunal: TJES
Processo: 0005845-34.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-06

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
5845
-
34
.20
1
8
.8.08.00
50

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
JACKSON DA SILVA QUINTAIS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
ARTIGO

121, §2º,
INCISOS
I
E
IV,
DO CÓDIGO PENAL.

DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
PEDIDO DE ANULAÇÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS.

OCORRÊNCIA.

RECURSO PROVIDO.

1.
A hipótese de submeter o réu a novo julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos somente é possível quando o Conselho de Sentença adotar tese integralmente incompatível com os elementos do processo,
o que ocorre nos presentes autos
.

2
.
Recurso conhecido e
provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005845-34.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JACKSON DA SILVA QUINTAIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
5845
-
34
.20
1
8
.8.08.00
50

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
JACKSON DA SILVA QUINTAIS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
ARTIGO

121, §2º,
INCISOS
I
E
IV,
DO CÓDIGO PENAL.

DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
PEDIDO DE ANULAÇÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS.

OCORRÊNCIA.

RECURSO PROVIDO.

1.
A hipótese de submeter o réu a novo julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos somente é possível quando o Conselho de Sentença adotar tese integralmente incompatível com os elementos do processo,
o que ocorre nos presentes autos
.

2
.
Recurso conhecido e
provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 05 de julho de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
5845
-
34
.20
1
8
.8.08.00
50

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
JACKSON DA SILVA QUINTAIS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em
razão da
Sentença
condenatória
prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vi
ana
/ES, que atendendo à decisão do Conselho de Sentença, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e o absolveu da suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Pena
l
.

Recurso interposto,
no qual o apelante requer a nulidade do julgamento em decorrência da decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Contrarrazões
apresentadas
,
onde
o
apelado
pugna pel
o
des
provimento do apelo.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no evento ID
4605076
, opinando pel
o provimento do apelo do
parquet
.

Pois bem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Como visto alhures,

pugna o Apelante
pela
nulidade do julgamento em decorrência da decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
eis que a
Sentença de 1º grau desclassificou a conduta do réu do crime de homicídio tentado qualificado (artigo 121, §º2, I e IV, do CP).

Conforme salientado no douto parecer da Procuradoria de Justiça,
que peço vênia para transcrever em parte,
o
entendimento jurisprudencial e doutrinário é no sentido de ser muito pequena a possibilidade de cassação do julgamento popular para que o réu seja submetido a um novo julgamento, sob a alegativa de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos.

Vigora o princípio da soberania do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Este princípio é contido em cláusula pétrea prevista na Constituição Federal, especificamente no art. 5º, inciso XXXVIII, somente sendo admissível a anulação do
decisum
exarado pelo Conselho de Sentença quando este adotar “tese integralmente incompatível com as provas dos autos”, conforme disposto no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal.

Portanto, somente nos casos em que o veredicto popular é arbitrário, escandaloso e totalmente divorciado da prova pode o Tribunal de Justiça invalidar a decisão e determinar que o réu seja submetido a novo julgamento, ficando, entretanto, submisso ao novo pronunciamento popular, conforme prevê a parte final, do §3º, do artigo 593 do Código de Processo Penal.

Neste liame, verifico que se encontra presente nos autos, provas cabais de autoria e materialidade da conduta delitiva, bem como o “
animus necandi
”, onde a testemunha presencial do delito cometido informou que mentiu no seu depoimento perante o Plenário do Júri quando ouvida sob a justificativa de que: “
mentiu porque foi ameaçada por duas vezes, a primeira
vez foi pelo próprio Jackson, no dia da morte de Jodimar e a segunda vez, na porta da sua casa, quando morava em Nova Bethania, por dois indivíduos que não sabe quem é; que no dia da morte de Jodimar a declarante quando ouviu o primeiro tiro, correu para ver se era Jodimar que havia sido atingido, quando saiu do lado de fora do supermercado, viu dois indivíduos, que reconheceu Jackson porque conhece ele e foi ameaçada no dia por ele, no momento que havia acabado de acontecer o crime; que Jackson virou a moto que estava pilotando e apontou uma arma na direção da declarante e falou: "se abrir a boca vai amanhecer com a boca cheia de formiga igual a Jodimar", depois disso ele saiu e foi embora
(...)”

Diante da prova testemunhal e documental apresentada resta claro que o ora apelado JACKSON DA SILVA QUINTAIS em comum acordo e de forma premeditada com terceiro agiram para ceifar a vida da vítima Jodimar do Nascimento Andrades, praticando os fatos narrados na exordial penal.

Dessa feita, diante de toda a análise realizada, tem-se que a decisão do Conselho de Sentença está completamente divorciada do conjunto probatório, sendo perceptível que o veredicto dos senhores jurados não foi coerente com a sequência probante oferecida para análise, caracterizando arbitrariedade no resultado do julgamento.

Logo, se dentre as teses apresentadas e debatidas em plenário, o Conselho de Sentença decidiu por uma que seja incompatível com as provas dos autos, essa decisão deve ser anulada pelo Tribunal de Justiça. É o que também assevera Renato Brasileiro[1] ,
in verbis
:

“
Prevalece, todavia, a orientação de que é inconcebível que uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos não possa ser revista por meio de recurso, o que poderia inclusive caracterizar afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, previsto implicitamente na Constituição Federal, e explicitamente na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Dec. 678/92, art. 8o, n. 2o, alínea “h”), o qual confere à parte prejudicada a possibilidade de buscar o reexame da matéria por órgão jurisdicional superior. De mais a mais, é bom lembrar que, ao dar provimento à apelação com base na alínea “d” do inciso III do art. 593, o Tribunal de Justiça (ou Tribunal Regional Federal) não estará substituindo a decisão dos jurados, mas apenas reconhecendo o equívoco manifesto na apreciação da prova e determinando a realização de outro julgamento pelo Júri. Em síntese, o juízo
ad quem
estará proferindo mero juízo de cassação (juízo rescindente), não de reforma (juízo rescisório), reservando ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa, novo julgamento”.

Considerando que no caso em tela a decisão pela absolvição do apelado pelo crime de homicídio qualificado não está de acordo com uma interpretação coerente das provas constantes dos autos, entend
o
que deve ser anulada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que absolveram o ora apelado JACKSON DA SILVA QUINTAIS.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

D
AR
-LHE PROVIMENTO,

submetendo o ora apelado a um novo julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)